Tribunal: TJDFT
Processo: 0746996-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746996-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO CARVALHO GUEDES, EDSON CARVALHO GUEDES, HELIO CARVALHO GUEDES, HELOISA CARVALHO GUEDES, MARCELLO SAUSMIKAT GUEDES, MONIQUE SAUSMIKAT GUEDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELIANE IVANE MAFRA RODRIGUES, BRUNA MAFRA GUEDES, FERNANDA SCHOTTZ SILVA GUEDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO CARVALHO GUEDES, EDSON CARVALHO GUEDES, HELIO CARVALHO GUEDES, HELOISA CARVALHO GUEDES, MARCELLO SAUSMIKAT GUEDES e MONIQUE SAUSMIKAT GUEDES DE OLIVEIRA (requeridos), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Conhecimento (Usucapião), processo n. 0701734-52.2023.8.07.0006, ajuizado por ELIANE IVANE MAFRA RODRIGUES, BRUNA MAFRA GUEDES e FERNANDA SCHOTTZ SILVA GUEDES, na qual deferiu o pedido de gratuidade as agravadas. Alega que os documentos acostados aos autos não seriam suficientes para a concessão da gratuidade de justiça. Diz que a Agravada Bruna recebe pensão alimentícia, entretanto, omitiu tal fato do juízo. Aponta ainda a ausência de gastos mensais. Ao final requer seja concedida tutela recursal, para indeferir a gratuidade de justiça às agravadas. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre observar que a pretensão dos recorrentes se resume a revogar a gratuidade de justiça concedida na origem às agravadas. Com efeito, denota-se que a matéria não é sujeita ao agravo de instrumento, pois, de acordo com o art. 1.015, V, do CPC, só seria em caso de “rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, o que não é a hipótese dos autos. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INCABÍVEL. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. NÃO APLICÁVEL. 1. O indeferimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça não encontra previsão no rol do art. 1.015, do CPC, logo, quanto a este ponto, a matéria não se sujeita ao recurso de agravo de instrumento, o que impõe o seu não conhecimento. 2. Na origem, trata-se de ação de inventário, em que parte dos herdeiros pleiteia a remoção do inventariante e a desocupação do imóvel de propriedade da autora da herança ou o pagamento de aluguéis aos demais herdeiros. 3. Não comprovada a litigância de má-fé sustentada pelos herdeiros agravantes, mostra-se cabível a manutenção do inventariante em seu encargo. 4. Em decisão na ADPF no 828, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de medidas de desocupação de imóveis, em razão do enfrentamento da pandemia do COVID-19. 5. A natureza do pedido de arbitramento de aluguéis em nada se relaciona ao direito sucessório, posto que se caracteriza como típica ação de cobrança de aluguéis, ajuizada por condôminos em face de outro condômino, ante o uso exclusivo da coisa comum por apenas um deles, revelando cunho estritamente obrigacional, não guardando qualquer relação com o inventário e a partilha dos bens deixados pelo de cujus, ainda que as partes sejam seus herdeiros. Cabível o ajuizamento da ação autônoma. 6. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negado provimento. (Acórdão 1425394, 07361486520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o recurso sequer transpõe a barreira do conhecimento. De todo modo, em tese, trata-se de matéria que não se sujeita a preclusão neste momento incipiente, pois possível de ser questionada em preliminar de apelação. Como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos, em que incabível o recurso de agravo de instrumento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator